Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-92.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MACVET DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.348.374/0001-56 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), VANESSA SOARES GUEDES CRUZ - CPF: 094.070.688-11 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CRUZ - CPF: 139.791.788-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

MACVET DISTRIBUIDORA LTDA, VANESSA SOARES GUEDES CRUZ e MARCELO AUGUSTO CRUZ

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
CAPITAL DE GIRO
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS
–
INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS
–
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
DEFERIDO COM EFEITO
EX NUNC
–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEIÇÃO –
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
–

A
BUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

–
INAPLICABILIDADE DO CDC
–

PRÉ-QUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o d. juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de nova perícia judicial.

A jurisprudência pacífica do STJ entende pela inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

Não tendo sido
verificado no presente caso nenhum elemento que aponte para o vício de consentimento, não
há que se falar em
revis
ão
, conver
são
ou cancela
mento d
o contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.

A taxa contratualmente fixada entre as partes está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Não há que se falar em

prequestionamento

da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
MAC VET DISTRIBUIDORA ME, VANESSA SOARES GUEDES CRUZ E MARCELO AUGUSTO CRUZ
tirado contra sentença (ID
221956685
) proferida pel
a

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT

que

rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito
o título executivo judicial no valor pleiteado de R$ 126.622,97 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos)
, nestes termos:

[...]

Diante desse contexto, mostra-se oportuno mencionar que somente seria o caso de realização de perícia contábil, caso a parte embargante tivesse apresentado demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e houvesse divergência entre esse e o demonstrativo de cálculo apresentado pelo credor, o que não é o caso dos autos, pois como predito, a parte embargante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e não impugnou pormenorizadamente o débito perseguido na presente ação monitória, limitando-se a afirmação genérica de que haveria excesso, sob o fundamento abstrato de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, sendo de rigor a rejeição dos embargos monitórios.

Assim, da análise do conjunto probatório, extrai-se que o inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto contributo documental apresentado pelo requerente, verifico preenchidos os requisitos do art. 700, do CPC, sendo de rigor a procedência do pleito monitório
.

[...]

Com essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação.

[...]

Nos termos do art. 487, I do CPC, REJEITO os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado de R$ 126.622,97 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condeno os requeridos, ora embargantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

221956687
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar

1.1. Preliminar de Justiça gratuita.

1.2. Cerceamento de defesa ante ausência de perícia judicial.

2. Mérito

2.
1
. Aplicação do CDC nos contratos bancários

2.
2
. Nulidade do contrato de adesão

2.
3
.
Abusividade dos encargos pactuados

2.
4
. Excesso da dívida.
Não abatimento dos valores debitados

2.
5
.
Do prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
anular o pronunciamento judicial, sob argumento de ser necessária realização de perícia técnica. Subsidiariamente, que sejam julgados
im
procedentes os pedidos
da presente ação monitória.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
221956706
), pleiteando, preliminarmente pelo
indeferimento da justiça gratuita,
e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação de
MAC VET DISTRIBUIDORA ME, VANESSA SOARES GUEDES CRUZ E MARCELO AUGUSTO CRUZ
tempestivo
(
ID
s
.
31068320
,
3106832
1 e
3106832
2
– PJE 1º Grau)

e
sem
preparo,
ante o pedido de gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MACVET DISTRIBUIDORA LTDA, VANESSA SOARES GUEDES CRUZ e MARCELO AUGUSTO CRUZ

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
, tirado contra
sentença (ID 221956685) proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado de R$ 126.622,97 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos)
, além de condenar os embargantes
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame das
preliminares suscitadas
por
MACVET DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, VANESSA SOARES GUEDES CRUZ
e
MARCELO AUGUSTO CRUZ
.

Preliminar de Justiça gratuita.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que a
s
Apelante
s
comprova
m
em sede recursal, mediante juntada de
Relatório de situação fiscal
,
Declaração de débitos e créditos tributários federais
e Declaração de inatividade
da Apelante
MACVET DISTRIBUIDORA LTDA
.
(Ids.
221956689
,
221956690
e
221956696
)
, Extratos bancários
e Cópia da CTPS
da Apelante VANESSA SOARES GUEDES CRUZ (Ids.
221956691
,
221956692
,
221956693
,
221956694
,

221956695
,
221956699
,
221956700
e
221956698
)
e
Declaração e Recibo de Imposto de Renda 2022 e 2024 do
A
pelante
MARCELO AUGUSTO CRUZ
(IDS.
221956690
,
221956697
,
221956701
e
221956702)
,

preenchem o
s requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a
s
Apelante
s
em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Igualmente, não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária
à pessoa jurídica,
de acordo com o exposto pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil,
bem como
considerando
a demonstração inequívoca
de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme
Súmula 418 do STJ
.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

Da mesma forma
, deve ser rejeitada
a
preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

É como voto.

Cerceamento de defesa
–

Não acolhimento do pedido de perícia judicial
.

Os apelantes sustentam que pleitearam a produção de prova pericial contábil
para constatação de abusividade dos encargos cobrados, além de indicação de suposto excesso de cobrança
, em decorrência da alta complexidade dos cálculos, porém, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade e julgou antecipadamente a lide.

Desse modo, os recorrentes aduzem que a sentença é nula, uma vez que violou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem. Ressai da sentença que o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a prova documental seria suficiente para
rejeitar o
s embargos
monitórios
, os quais sustentam, dentre outras teses, ilegalidades do contrato e abusividade na cobrança de encargos financeiros.

Sem razão os apelantes. Isso porque, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos (ID
221956358 -
), cuida-se de documento contendo a menção aos encargos financeiros contratados, inclusive a expressa taxa de juros remuneratórios mensal e anual, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil, por se tratar de matéria de direito.

Desse modo, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de prova testemunhal ou pericial em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – E
MBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios contratada dentro do limite de uma vez e meia àquela praticada no mercado.

(N.U 1000397-15.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que
as partes firmaram Cédula De Crédito Bancário
– n°

713.904.338, emitida em favor
da parte Autora
em 24/06/2019, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil

reais), destinado ao financiamento do reforço de capital de giro
, porém ante o inadimplemento houve a propositura da presente ação monitória, cujos embargos foram rejeitados para constituir
de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado de R$ 126.622,97 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), além de condenar os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

2.1. Aplicação do CDC nos contratos bancários

P
or força da chamada teoria finalista mitigada, podem ser considerados consumidores não apenas as empresas que utilizarem o produto ou serviço como destinatários finais, mas também aqueles que comprovarem algum tipo de vulnerabilidade.

No entanto
, diante das peculiaridades dos contratos firmados para fomento da atividade empresarial, como os empréstimos que envolvem a obtenção de crédito para formação de capital de giro, a incidência da legislação consumerista é afastada
.

No presente caso,
mister se faz constar que a legislação consumerista não é aplicável ao caso vertente, tendo em vista que
os

A
pelante
s

firmaram
a Cédula de Crédito Bancário 713.904.338

q
ue vis
ou
fornecer capital de giro para incrementar a sua atividade empresarial
(ID.
221956358
).

Assim,
com amparo em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reiterado em recente julgado
, não há que se falar em incidência do CDC
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO
ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a proteção do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo para fomento de atividade empresarial de transporte intermunicipal de passageiros e (II) se é possível prorrogar o vencimento das parcelas do referido contrato durante o período de suspensão das atividades de tráfego intermunicipal em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento nas Teorias da Imprevisão (art. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC). (...) 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. (...) (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

No mesmo sentido, entende este Sodalício:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E
ATUALIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos. (N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PRETENSA BENEFICIÁRIA –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) As normas do CDC não se aplicam ao caso em que é disponibilizado à pessoa jurídica créditos relativos a contratos para fornecimento de capital de giro, a fim de incrementar a atividade empresarial, não se verificando o mutuário, na hipótese, como destinatária
final.-
(N.U 1008845-83.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)

A
ssim, não vislumbro qualquer desacerto na conclusão do magistrado condutor do feito, que coincide com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o diploma legal consumerista não é aplicável às relações contratuais firmadas com o intuito de incremento da atividade financeira, como na hipótese em exame, na qual o empréstimo que se pretende a revisão tem como finalidade a formação do capital de giro.

2.2. Nulidade do contrato de adesão

Considerando a já reconhecida inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, verifica-se, também,
que o
s Apelantes aderiram
de forma livre e

consciente aos contratos firmados, não tendo alegado
ou
provado a

ocorrência de qualquer
situação que possa
macular a avença firmada entre as partes
.

Igualmente
, restou evidenciado que a
s

A
pelante
s
se benefici
aram
do contrato de
capital de giro
, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO
DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do bem.

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

2.3. Abusividade dos encargos pactuados

No que tange aos juros, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais,
o que não ocorre no presente caso.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes (ID.
221956358
) foi estipulada a incidência de
, no período de normalidade, e
calculados com base na TFC + juros remuneratórios à taxa efetiva de 3,485% ao ano calculado por dias úteis, debitados e capitalizados trimestralmente na carência e mensalmente durante o período de amortização
.

Igualmente, no período de inadimplência, houve a cobrança dos encargos de normalidade, somado
a
juros moratórios de 1% ao mês sem capitalização e debitados ao final
com a
multa de 2% sobre o saldo devedor final
.

Destarte, em que pese alegar
os Apelantes
que
houve cobrança
excessiva, não demonstrou efetivamente a onerosidade excessiva alegada, sendo que conforme dito, havia previsão contratual,
bem como que
o STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado financeiro.

Vejamos, o entendimento Jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURADO –JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015) É lícita a adoção da tabela
price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Deve ser
mantida a sentença no sentido de que
o ônus sucumbenciais
seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos.”

(TJ-MT - AC: 10052342520218110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

Em conclusão, e considerando o
conjunto probatório é certo que a parte
ré
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento
, inexistindo
qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

2.4. Excesso da dívida. Não abatimento dos valores debitados

Com relação a alegação de
excesso de cobrança, malgrado a insurgência
dos Apelantes
, constitui requisito dos embargos
monitórios
quando o fundamento da defesa é o excesso na cobrança, a indicação do valor entendido pela embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que é vedada sentença ilíquida.

Deveras, em que pese a embargante
indique como valor correto a quantia de
R$32.121,96 (trinta e dois mil, cento e vinte e um reais e noventa e seis

centavos),

não comprovou de onde
ou como
se deu tal excesso, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC, posto que
sequer
apresentou planilha de cálculo
.

In
casu
,
embora a apelante afirme o excesso,o fato é que não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar o alegado, não merecendo reforma a sentença neste particular.

Nesse sentido, conforme bem mencionado pelo Magistrado de origem:
“
E nesse ponto, quanto aos embargos monitórios, malgrado a parte requerida, ora embargante, tenha alegado que tenha realizado o pagamento de parcela do saldo devedor principal, não trouxe aos autos a evolução do débito, considerando a atualização da dívida, incidência dos consectários legais e demais tarifas contratuais, não apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, descumprindo o comando legal disposto no §2° do artigo 702 do CPC, que determina que “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

Desse modo, as alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito atualizado e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes a teor do art. 702, §3° do CPC.
”.
(id.
221956685
).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

2.
5
. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024